Tribunal: TJMT
Processo: 1014170-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014170-79.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO
PACIENTE(S): IGOR DA SILVA STEFFEN
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de IGOR DA SILVA STEFFEN contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 581146), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003 – (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a segregação do paciente perdura há aproximadamente 11 (onze) meses, a caracterizar excesso de prazo para prolação da sentença (impetração em 3.7.2020); 3) “o avanço da disseminação do novo coronavírus na Penitenciaria Central do Estado” ensejaria a outorga de liberdade ou da prisão domiciliar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, “fixando-lhe medidas cautelares”, ou convertida em domiciliar (ID 49040994), com documentos (ID 49040996/ ID 49060455).
Relatos.
A matéria relativa aos pressupostos da prisão preventiva foi analisada no julgamento do HC no 1008055-42.2020.8.11.0000, por esta e. Câmara, em 12.5.2020.
A reiteração de pedido de habeas corpus não justifica o reexame pelo mesmo Tribunal (STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 1o.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 17.5.2019).
Por sua vez, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
No tocante à concessão de liberdade ou prisão domiciliar devido à pandemia de COVID-19, verifica-se que o paciente tem 27 (vinte e sete) anos de idade e a impetração não está instruída com qualquer documento comprobatório sobre seu estado de saúde ou acerca da preexistência de doença/comorbidade.
A propagação do novo coronavírus no interior da Penitenciária Central do Estado não desconstitui, em si, o ato constritivo, notadamente porque o Poder Público [Estadual e Municipal] tem tomado medidas concretas direcionadas à prevenção/combate da doença, dentre elas: envio de remédios [“kit-Covid”], insumos e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s’); realização de testes rápidos [RT-PCR] em servidores públicos e presos provisórios/definitivos, sendo que 4 (quatro) detentos testaram positivo e 1 (um) deles está recuperado; designação de equipe de saúde com plantão aos fins de semana para reforçar o atendimento aos presos; estruturação de “pontos de atenção secundaria à saúde dos presos” dentro do estabelecimento prisional; suspensão de atendimento presencial de advogados e defensores públicos; e isolamento dos detentos sintomáticos.
Sopesado o atual estado de saúde do paciente [sem doenças/comorbidade preexistentes] e as providências adotadas para prevenir/conter a disseminação do novo coronavírus no interior do estabelecimento prisional, a flexibilização da custódia não se mostra pertinente, sobretudo porque esta e. Câmara Criminal, no julgamento do HC no 1008055-42.2020.8.11.0000, reconheceu a necessidade da segregação corporal para garantia da ordem pública diante da variedade de drogas apreendidas - 126,51g de cocaína e 339,05g de maconha - e reiteração criminosa especifica. (STJ, HC no 553.623/RO e HC no 550.211/SP; TJMT, Enunciado Criminal 6)
Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: STF, ADPF no 347/DF – Relator: Min. Marcos Aurélio – Redator para acórdão: Min. Alexandre de Morais – 18.3.2020; STJ, HC 555.586/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.3.2020; TJMT, HC 1008795-97.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.6.2020.
Logo, mostra-se impertinente a outorga de liberdade processual com base na Recomendação 62/2020 do CNJ, ao menos em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO